Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705955-19.2021.8.07.0016 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARCELO GEORGES KHOURY, INDÚSTRIA DE BRINDES KUI LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes quanto aos documentos juntados pela Secretaria (ID 64070256). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator